Tribunal: TJDFT
Processo: 0715694-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715694-30.2022.8.07.0000 RECORRENTES: CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A RECORRIDO: ESTADO DE GOIÁS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRIVATIZAÇÃO. CELG. ENEL. ESTADO DE GOIÁS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO AFASTADA. OFENSA AO PACTO FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. 1. Cabe ao recorrente indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma da decisão combatida. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. No caso, o propósito recursal das agravantes consiste justamente em convencer, ou ao menos tentar, de que cabível e adequada a cláusula de eleição de foro estipulada no contrato celebrado entre as partes. Preliminar rejeitada. 2. O art. 18 da Constituição Federal-CF prevê que “a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.” 3. A autonomia dos entes federativos se divide em poder de autolegislação, auto-organização e autoadministração. Para densificar esses princípios, a CF estabelece: “Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. § 1o A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça.” A partir desses dispositivos, extraem-se três conclusões: 1) um Estado não pode interferir na administração, legislação e organização de outro; 2) cabe a cada ente federativo organizar o próprio Poder Judiciário; e, 3) a União não prevalece sobre os Estados. 4. Diante da isonomia decorrente do pacto federativo, a auto-organização do Estado de Goiás impõe-se aos demais entes federados. Dessa forma, em regra, a competência das Varas da Fazenda Pública Estaduais de Goiás deve ser observada nos julgamentos nos quais o Estado de Goiás seja autor ou réu, o que leva à necessária redistribuição dos processos propostos perante o Poder Judiciário de outro ente. Precedentes. 5. A interpretação conforme à Constituição afeta o disposto nos arts. 62 e 63 do Código de Processo Civil - CPC. Em tese, a cláusula de eleição de foro em contratos celebrados com a Administração Pública é possível, desde que o local escolhido seja vinculado ao ente federado contratante e não afaste a competência em razão da pessoa (ente público). 6. No caso, a cláusula de eleição de foro é nula, pois ofende a lei que fixa a competência da Vara da Fazenda Pública do Estado de Goiás. 7. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e não provido. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 63, caput, e § 3o, do Código de Processo Civil, porque o foro de eleição teria sido afastado fora das hipóteses legais; b) artigo 52, parágrafo único, do CPC, afirmando a possibilidade de um estado da federação processar e julgar causas onde seja parte outro ente federativo, inclusive na condição de réu. Verberam que, ao contrário do entendimento da turma julgadora, a competência prevista na Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás não é absoluta, e que não se sobrepõe às regras de competência previstas no Estatuto Processual vigente. Acrescentam que o Estado de Goiás não tem foro privilegiado, e sim mera vara especializada. Invocam divergência jurisprudencial, colacionando ementa deste egrégio Tribunal de Justiça a título de paradigma. Em sede de recurso extraordinário alegam ofensa aos artigos 22, inciso I, e 125, ambos da Carta Magna, afirmando a possibilidade de o judiciário estadual exercer jurisdição além de seus limites territoriais. Asseveram que a interpretação extensiva aplicada pelo órgão colegiado extrapola a própria norma constitucional ao impor limitação no âmbito da competência. Defendem a existência de repercussão geral. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 52, parágrafo único, e 63, caput, § 3o, ambos do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelas recorrentes, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário quanto à apontada ofensa ao artigo 125 da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Todavia, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que a concessão de efeito suspensivo a recurso especial só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Confira-se, a propósito, o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, nada a prover quanto ao requerimento formulado na petição de ID no 42748943, considerando que, apesar da comprovação da aprovação da alienação da participação societária pelo CADE e pela ANEEL, ainda não restou demonstrada a implementação da operação. Proceda-se à inclusão dos novos patronos da CELG DISTRIBUIÇÃO S/A – CELG D, tendo em vista a juntada do substabelecimento de ID no 42748945. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017